Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-90.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012194-90.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (RECORRIDO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE MULTA. SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração e da correspondente penalidade administrativa aplicada ao autor, bem como condenou o ente público à restituição dos valores pagos a título de multa administrativa e execução de serviço de limpeza de terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital do auto de infração observou o devido processo legal administrativo; (ii) estabelecer se a nulidade do auto de infração implica a restituição integral dos valores pagos, inclusive daqueles referentes ao serviço de limpeza efetivamente executado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital possui caráter excepcional e somente é válida após o esgotamento das vias ordinárias de comunicação pessoal ou postal.

O Município não demonstra tentativa prévia de notificação pessoal do administrado, o que invalida a cientificação editalícia e compromete a regularidade do processo administrativo sancionador.

A nulidade da notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da multa que dele decorre.

A restituição do valor pago a título de multa é medida necessária, pois a penalidade decorre diretamente de ato administrativo inválido.

O valor cobrado pela execução do serviço de limpeza – taxa de limpeza – possui natureza indenizatória e não punitiva, decorrendo de serviço efetivamente realizado pelo ente público.

A responsabilidade pela limpeza do terreno é atribuída ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, nos termos da legislação municipal.

A restituição do valor referente ao serviço de limpeza configuraria enriquecimento sem causa do proprietário, que se manteve omisso quanto ao dever legal de conservação do imóvel.

A nulidade do auto de infração não afasta a obrigação de ressarcimento pelas despesas decorrentes da execução de serviço realizado pelo ente público e cuja responsabilidade é do proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e exige o prévio esgotamento das vias ordinárias de comunicação. 2. A nulidade do auto de infração impõe a restituição da multa administrativa dele decorrente. 3. O reconhecimento da nulidade da penalidade administrativa não afasta a obrigação de ressarcimento pelo serviço de limpeza efetivamente executado pelo ente público. 4. A restituição de valores correspondentes a serviço regularmente prestado configura enriquecimento sem causa do administrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei Municipal no 5.713/2022, art. 6o; Lei Municipal no 5.573/2022, art. 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018128-71.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/05/2026; TJMT, N.U 1000916-37.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2026; TJMT, N.U 1003691-73.2025.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/03/2026.

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial proposta por RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO para a) declarar a nulidade do auto de infração e da correspondente penalidade pecuniária descrita nos autos e b) condenar o reclamado à restituir a importância de R$790,56 (setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), constituído pela multa no valor de R$632,41 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) e pela execução do serviço de limpeza de terreno de propriedade do reclamante no valor de R$158,15 (cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos) ao reclamante.

2.

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamada postula pela reforma do ato sentencial ao argumento de que o procedimento administrativo se deu em conformidade com a lei incidente (Lei Municipal no 5.713/2022).

3.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamante pleiteia pelo julgamento de improvimento do expediente recursal e pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Inexistindo preliminares ou questões prejudiciais de mérito e satisfeitos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
conheço do recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra
.

5.

DO MÉRITO
: Assiste razão, em parte, à pretensão recursal formulada pela parte recorrente/reclamada.

6.

Regularmente processado o feito adveio a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial resultando na declaração de nulidade do auto de infração e da penalidade aplicada e condenou a parte recorrente/reclamada a restituir integralmente o valor pago pelo autor em razão da aplicação de multa e do custo do serviço de limpeza de terreno de sua propriedade.

7.

No que tange ao reconhecimento da nulidade do auto de infração encontra acerto o ato sentencial.

8.

Com efeito, conquanto a Lei Municipal incidente (Lei Municipal no 5.713/2022, art. 6o) possua previsão de notificação pela via editalícia, a jurisprudência é majoritária no sentido de que a sua ocorrência é excepcional, devendo ser priorizada a comunicação pessoal.

9.

Nesse sentido colhe-se: “
(...)A intimação por edital possui caráter
excepcional e somente se legitima após o esgotamento dos meios ordinários de comunicação, sendo inválida quando a Administração detém o endereço do administrado e deixa de promover intimação pessoal ou postal. (...)
” (N.U 1018128-71.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 05/05/2026
, Publicado no DJE 07/05/2026); “
(...) 4. A notificação por edital possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma objetiva, a inviabilidade das vias ordinárias de localização, não bastando, para tanto, a simples devolução do aviso de recebimento sem êxito.(...)
” (N.U 1000916-37.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 22/04/2026
, Publicado no DJE 29/04/2026); “
(...)6. A notificação por edital possui caráter subsidiário e excepcional, somente sendo admitida após o esgotamento dos meios ordinários de localização e ciência do administrado. Inexistindo prova de que o interessado se encontrava em lugar incerto ou não sabido, nem de que houve efetiva tentativa de entrega da correspondência, resta caracterizada a nulidade da ciência ficta.(...)
” (N.U 1003691-73.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 31/03/2026
, Publicado no DJE 15/04/2026)

10.

Decorre, pois, que não tendo a parte recorrente/reclamada demonstrado o esgotamento das vias ordinárias de comunicação para a realização da notificação/comunicação pela via editalícia, outro caminho não se apresenta, sendo devido o reconhecimento da nulidade do ato administrativo ante o vício de cientificação que resulta na configuração de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do seu consectário o do contraditório.

11.

Logo, correta a conclusão alcançada no ato sentencial que reconheceu a nulidade do auto de infração e da penalidade correspondente.

12.

Lado outro, no que tange ao pleito que visa a reforma do ato sentencial quanto à condenação a título de restituição dos valores pagos se impõe parcial provimento a implementar parcial reforma na quantificação da condenação.

13.

Infere-se que a condenação a título de restituição de valores pagos pelo reclamante na monta de R$790,56 (setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) alcança a soma de valores de natureza diversa que lhe foram cobrados, sendo o valor de R$632,41 (seiscentos e trinta e dois reais quarenta e um centavos) decorrente da penalidade de multa aplicada em razão do auto de infração e do valor de R$158,15 (cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos) decorrente do serviço de limpeza do terreno de propriedade da parte autora.

14.

Decorre, pois, que quanto ao valor proveniente da penalidade encontra acerto o ato sentencial a fim de condenar a parte recorrente/reclamada a restituir referido montante.

15.

A referida multa decorre do auto de infração cuja nulidade restou reconhecida, de modo que dela não se pode decorrer a consequência punitiva, sob pena de declarar a sua nulidade, todavia, mantendo os efeitos do ato nulo, qual seja, a exigência da multa originado do ato administrativo nulo por vício de notificação.

16.

Nesses exatos termos é que a sua restituição deve ocorrer tal como já deliberado no ato sentencial, sendo, nesse específico ponto da condenação, mantida em seus termos.

17.

Entretanto, quanto à cobrança decorrente do serviço de limpeza do terreno de propriedade da parte autora a restituição não se sustenta.

18.

Com efeito, a realização da limpeza no terreno restou efetivada pelo ente público, ora recorrente.

19.

Acerca de tal comportamento inexiste litígio, sendo afirmado e reconhecido por ambas as partes que a limpeza do terreno de propriedade da parte autora foi realizado pela municipalidade, ao que decorreu a cobrança do serviço realizado na monta de R$158,15 (cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos).

20.

Importa, pois, distinguir a natureza das cobranças levadas a efeito pelo ente público, o que sustenta o parcial provimento do recurso para afastar a obrigação de restituição do valor cobrado a título de limpeza, efetivamente executado pela parte demandada.

21.

O valor de R$632,41 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) se configura como penalidade, isto é, consequência de uma infração administrativa, diga-se, deixar de realizar a limpeza do terreno; ocorre, todavia, que a infração não se sustenta na medida em que a imposição da sanção não atendeu ao trâmite regular, porquanto viciada a imprescindível notificação da parte contrária para fazê-lo.

22.

Entretanto, o valor de R$158,15 (cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos) não guarda qualquer relação punitiva, mas ao inverso é ela meramente decorrente da execução de um serviço, cuja responsabilidade não é do ente público, mas sim do munícipe proprietário, titular de domínio útil ou possuidor (Lei Municipal no 5.573/2022, art. 1o).

23.

Nesses termos, tendo o município realizado a limpeza do terreno mostra-se lícito exigir daquele a quem a norma legal atribui a responsabilidade a restituir-lhe o que foi dispensado na execução de tal ônus.

24.

Admitir que seja a parte recorrente/reclamada obrigada a restituir valor que empreendeu para a execução de limpeza de terreno em que o proprietário se mostrou omisso no cumprimento do seu dever acaba por esvaziar a norma que prevê as responsabilidades das partes, bem assim conduz à caracterização do enriquecimento sem causa da parte autora que, mesmo responsável pela limpeza do terreno, não o faz e não arca com os custos da execução daquilo que se apresenta como seu dever.

25.

Daí porque nesse específico ponto encontra sucesso a pretensão recursal a fim de afastar da condenação o montante de R$158,15 (cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos), porquanto se trata de valor equivalente ao serviço prestado pelo município diante da omissão daquele que é, frise-se, por força de lei, responsável pela limpeza do terreno não edificado, o proprietário, titular de domínio útil ou possuidor.

26.

Oportuno pontuar que quanto à obrigação de limpeza, não se exige que o ente público seja o avaliador da necessidade de limpeza ou não, porquanto referido comportamento é natural ao proprietário a quem compete a manutenção do terreno; a notificação dirige-se à questão posta a título de responsabilização administrativa, frise-se, multa punitiva.

27.

Todavia, tendo a execução da limpeza do terreno se dado por terceira pessoa que não o responsável,
in casu
, o ente público, não se mostra ajustado que ante a omissão do responsável, não lhe seja atribuído o ônus da manutenção da limpeza do terreno de sua propriedade.

28.

Assim é que a nulidade do auto de infração que afasta a condenação ao pagamento da multa aplicada não corresponde, igualmente, à restituição do valor pago a título de execução do serviço
.

29.

Esses os fundamentos que recomendam a parcial reforma do ato sentencial tão só no que tange ao montante da condenação para o fim de afastar o montante devido a título de execução do serviço de limpeza e mantendo a condenação quanto a restituição do valor originado do auto de infração.

30.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para reformar o ato sentencial afastando da condenação o montante de R$158,15 (cento e cinquenta e outo reais e quinze centavos) e fixando a condenação a título de restituição ao montante aplicado a título de multa no valor de R$632,41 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), acrescido dos consectários legais já fixados no ato sentencial.

31.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM” e ante ao resultado do julgamento sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma da lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

32.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

33.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026